Tribunal: TJDFT
Processo: 0743627-04.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Restrição de alienabilidade de veículo. Investigação criminal. Crimes de apropriação indébita, fraude contábil e lavagem de dinheiro. Cerceamento de defesa.
I. Caso em exame
1 - Apelação de sentença que manteve a restrição de inalienabilidade ou transferência de veículo perante o órgão de trânsito.
II. Questões em discussão
2 - Discute-se: (i) se a negativa de oitiva das testemunhas implicou em cerceamento de defesa; (ii) se necessário manter a restrição de alienação do bem até o término das investigações.
III. Razões de decidir
3 - Não há cerceamento de defesa o indeferimento de prova testemunhal que não é apta, por si, a provar a validade da compra e venda do veículo que se pretende seja liberado - que pode ter existido, mas ter sido simulada, sobretudo se as testemunhas arroladas são os supostos vendedores do veículo - investigados por apropriação indébita e fraude contábil - e pessoa que não presenciou a transação.
4 - Mantém-se a restrição de alienação do veículo se há indícios de que foi adquirido com produto de crimes e pode ser útil ao processo. E o bem está na posse da apelante, não havendo prejuízo.
IV. Dispositivo
5 - Apelação não provida.